Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2%. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. APLICÁVEL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A apelação busca reforma da sentença para inclusão expressa de incidência de multa de 2% prevista em convenção do condomínio e majoração de honorários tendo em vista a interposição do recurso.
2. Nos termos do art. 1336, § 1o, do Código Civil o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito, sendo desnecessária a menção expressa na sentença se esta indicou na parte dispositiva a “incidência dos demais encargos moratórios previstos nos regulamentos do condomínio.”
3. Não há incidência de honorários recursais se o recurso interposto não foi provido.
4. Apelação conhecida e não provida.